Tribunal: STF
Processo: ARE 1523831
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288), CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUÇÃO PASSIVA, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – OPERAÇÃO ROMA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTABELECIMENTOS QUE FUNCIONAVAM COMO DESMANCHE DE VEÍCULOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADULTERÇÃO DE SINAL DE VEÍCULOS DECORRENTES DE CRIMES – RECURSOS 02, 04 E 05 – ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU A SUBSIDIARIEDADE E DISPONIBILIZOU EM JUÍZO A INTEGRALIDADE DOS ÁUDIOS – DISPENSA DE TRANSCRIÇÃO DA ÍNTEGRA DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS – RECURSOS 02, 04, 05 – ALEGAÇÕES DE ILICITUDE DAS OITIVAS DOS POLICIAIS QUE EXECUTARAM AS MEDIDAS DE BUSCA E APREENSÃO E AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – ILICITUDE DA PROVA NÃO CONFIGURADA – OITIVAS LIMITADAS À FORMA COMO AS DILIGÊNCIAS FORAM CONDUZIDAS E À INTERPRETAÇÃO DOS POLICIAIS DO TEOR DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS – RECURSO 02 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – AUSÊNCIA DE DOLO DA ORIGEM ILÍCITA DOS VEÍCULOS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IN DUDIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – RECURSOS 01 E 02 – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADORES DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONVERSAS INTERCEPTADAS QUE COMPROVAM A ATUAÇÃO DOS ACUSADOS NA ADULTERAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSOS 01, 02 E 03 – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONVERSAS INTERCEPTADAS QUE COMPROVAM A ASSOCIAÇÃO DE QUATRO PESSOAS, COM VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE, PARA A PRÁTICA DE CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECUROS 02, 03, 05 – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA – POLICIAL CIVIL QUE ALUGOU O BARRACÃO ONDE OCORRERAM OS CRIMES - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA CONFIGURAÇÃO DO DELITO – AUSÊNCIA DE PROVA DE VANTAGEM ILEGAL – ABSOLVIÇÃO – RECURSO 02 – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA – CRITÉRIO ECONÔMICO QUE DEVE SER OBSERVADO – REDUÇÃO PARA O MÍNIMO-LEGAL DE 1/30 – PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA – NOVO CÁLCULO DA PENA APÓS A ABSOLVIÇÃO DE UM DOS CRIMES – VIABILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – RECURSO 01 – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONDUTAS PRATICADAS EM MOMENTOS DISTINTOS – TIPOS PENAIS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DISTINTOS – VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL – REDUÇÃO DE OFÍCIO DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – APELAÇÃO CRIMINAL 01 CONHECIDA E DESPROVIDA – APELAÇÃO CRIMINAL 02 CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA – APELAÇÃO CRIMINAL 03 CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA – APELAÇÃO CRIMINAL 04 CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA – APELAÇÃO CRIMINAL 05 CONHECIDA E PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente